Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705119-30.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., ALVAN ALVES FARIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Banco Pan S.A. e Banco Cetelem S.A. (incorporado por Banco BNP Paribas Brasil S.A.) contra sentença (ID 53383153) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimentoajuizada por Alvan Alves Farias, julgou procedentes os pedidos para: DECLARAR a inexistência do contrato de crédito consignado n. 350639063-6 discutido nos autos e, consequentemente, DETERMINAR, inclusive a título de antecipação dos efeitos da tutela, aos requeridos, solidariamente, que cessem, imediatamente, com os descontos de R$644,00 no benefício da parte autora, sob pena de serem obrigados a proceder à devolução da respectiva parcela descontada no benefício previdenciário de forma dobrada. (...) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem à parte autora, a título de danos materiais, a quantia de R$3.864,00 (três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), além dos valores eventualmente descontados no decorrer do processo e documentadamente comprovados nos autos, a ser devidamente atualizada, pelos índices oficiais, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do evento danoso, qual seja, a data do respectivo desconto. CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização em danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor do autor, acrescido de correção monetária a partir da publicação desta sentença, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Consoante Acórdão n. 1809780, o recurso do Banco Cetelem S.A. (incorporado por Banco BNP Paribas Brasil S.A.) não foi conhecido por esta d. 7a Turma Cível (ID 55685173), ante ausência de dialeticidade, e a apelação do Banco Pan S.A. foi conhecida e parcialmente provida apenas para reduzir o montante da indenização dos danos morais ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Pela petição de ID 56735876, a parte autora e o Banco Cetelem S.A. (incorporado por Banco BNP Paribas Brasil S.A.) juntam acordo celebrado entre eles, assinado pelos seus respectivos patronos, e pugnam pela homologação da transação. É o relatório do necessário, decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Constata-se que o acordo de ID 56735876 foi assinado pelos advogados da parte autora e do Banco Cetelem S.A. (incorporado por Banco BNP Paribas Brasil S.A.) que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir (IDs 54750611 e 53383146) e foi juntado aos autos antes do trânsito em julgado do Acórdão n. 1809780. Acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.267.525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Portanto, no caso em análise, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.